Tribunal: TJSP
Processo: 1053349-77.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE DE EXCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A EXAÇÃO FISCAL ENTRE A LIMINAR CONCEDIDA ATÉ A PUBLICAÇÃO DO TEMA No 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE DE EXCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A EXAÇÃO FISCAL ENTRE A LIMINAR CONCEDIDA ATÉ A PUBLICAÇÃO DO TEMA No 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL DO "DECISUM".
1. CASO EM EXAME: Ação declaratória visando à exclusão da tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e da tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para afastar a exação fiscal entre a liminar concedida e a publicação do Tema no 986 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, bem como condenou cada parte ao pagamento da verba honorária da parte adversa na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, repartindo-se as custas. Insurgência fazendária. Provimento parcial do apelo.
3. RAZÕES DE DECIDIR: Julgamento do Tema no 986 pelo Superior Tribunal de Justiça – Observância da tese jurídica fixada pela Corte Cidadã, a saber: "a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". Modulação dos efeitos da decisão para a manutenção dos efeitos das decisões liminares que foram proferidas até o dia 27 de março de 2017, que tenham beneficiado os consumidores. Impetrante que obteve medida liminar em decisão datada de 24 de novembro de 2016. Manutenção dos efeitos da liminar entre 24/11/16 e o julgamento da presente apelação, nos termos da modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Cidadã. Capítulo sucumbencial. Fazenda Estadual que decaiu em parte mínima do pedido, de modo que o contribuinte deve ser condenado ao pagamento das custas, despesas processuais, e de honorários advocatícios, observada eventual justiça gratuita.
4. DISPOSITIVO: Sentença reformada parcialmente, para afastar a exação fiscal entre a 24/11/2016 e o julgamento da presente apelação, condenando a parte autora ao pagamento da verba sucumbencial. Recurso provido em parte.